Tribunal: TJDFT
Processo: 0756119-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). MEDIDA ATÍPICA. INOCUIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e determinou o arquivamento provisório dos autos, diante da inexistência de bens penhoráveis localizados, após tentativas frustradas de constrição por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a consulta ao sistema CCS-BACEN, como medida atípica, para localização de bens da executada, à luz dos princípios da efetividade da execução, proporcionalidade e cooperação processual, diante do insucesso das diligências patrimoniais já realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da CCS-BACEN não se revela adequada à finalidade executiva pretendida, por ser um cadastro meramente informativo, que não contém dados de saldos, valores ou movimentações financeiras, tendo como finalidade precípua auxiliar investigações de lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A, incluído pela Lei no 10.701/2003).
4. As medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exigem utilização excepcional e subsidiária, condicionada à demonstração do esgotamento dos meios ordinários disponíveis ao credor para localização de bens penhoráveis.
5. Incumbe ao credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora e de comprovar diligências próprias na busca patrimonial, o que não se verificou no caso concreto.
6. A finalidade institucional do CCS-BACEN está vinculada à investigação financeira e à prevenção de ilícitos, nos termos da legislação específica, não se mostrando adequada, por si só, à execução singular.
7. A jurisprudência do Tribunal reconhece a inutilidade da consulta ao CCS-BACEN quando já realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, por não agregar utilidade prática à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao CCS-BACEN, por possuir natureza exclusivamente cadastral e não permitir constrição de bens, é medida inócua para fins de execução quando inexistente demonstração do esgotamento das diligências ordinárias pelo exequente.
2. Medidas atípicas na execução exigem caráter subsidiário e comprovação de utilidade concreta para a satisfação do crédito, em observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade processual.